Tribunal: TJMT
Processo: 1033574-11.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033574-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADILSON GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 815.975.411-68 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADILSON GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 815.975.411-68 (RECORRIDO), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA SEGUNDA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao recurso do promovente e nego provimento ao recurso da promovida. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Divirjo, em parte, do eminente relator e faço consignando: a reclamante ainda que não tenha contratado credito o recebeu e dele fez uso, em novembro/19, somado a o fato de irresignação demosntrada mais de 3anos após usufruto do valor creditado, entendo necessario, para evitar enriquecimento ilicito o devido balizamento, portanto voto no sentido de que no valor utilizadoincida a mesma correção e juros que o valor devido a autora, antes de operar sua dedução.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE PROVENIENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços (renovação de empréstimo CDC) que ensejaram os desconto
s
nos proventos.

2. A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
A mera cobrança indevida não induz, por si só, em configuração dos danos morais.

4.
Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

5. Aplicação do artigo 27, do CDC, que estabelece a prescrição quinquenal, bem ainda por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“
a)
Declarar
a inexistência de débito, referente ao contrato n. 930607804, objeto dos autos;

b) Condenar
reclamada a restituir em favor do reclamante, de forma simples, o valor das parcelas descontadas no período de 07/2020 até 07/2023, consistente em R$ 12.343,68 (doze mil trezentos e quarenta e tres reais e sessenta e oito centavos), a ser corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso;

c) Determina
r que a parte reclamante, restitua o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia essa que corresponde ao valor do empréstimo creditado em sua conta a título de “troco”.

d) Considerando que as partes são ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra em quantias líquidas, vencidas e fungíveis, com fulcro no artigo 368 do Código Civil, fica autorizado a compensação dos valores que a parte reclamante deve restituir a reclamada decorrente do valor creditado indevidamente em sua conta corrente (R$ 3.000,00) e a condenação a restituição das parcelas pagas de forma simples que a parte reclamada deve pagar a reclamante, devendo apenas a parte reclamada pagar a quantia resultante da diferença;”

A parte autora-recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, para julgar procedente o pedido de (i) restituição dos respectivos valores descontados, em dobro; (ii) aplicação do prazo prescricional quinquenal e; (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões da autora-recorrente pelo desprovimento do recurso inominado da parte ré-recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033574-11.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ADILSON GUSMAO DE OLIVEIRA e outros

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em proventos de aposentadoria.

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

A documentação que acompanhou a contestação não identifica a anuência da parte autora-recorrida, ponto bem abordado na sentença:

“[...]

Denota-se do extrato apresentado ao ID
12477326
3, que o referido “Comprovante de Empréstimo/Financiamento” embora consigne o valor financiado (R$ 6.597,25) e a informação de saldo renovado no
quantum
de R$ 3.597,25 bem como o troco de R$ 3.000,00, não demonstra o consentimento expresso da parte reclamante em relação às operações anteriores, que originaram a renovação, especialmente a fim de indicar que houve a contratação, a data de solicitação (operação) valor da parcela anterior, prazo da operação anterior e saldo devedor.

Anota-se que a situação é bastante recorrente. A parte celebra contratos de crédito consignado, há o respectivo depósito e o consumidor vem a juízo pedir a anulação sob o fundamento de que não contratou, mesmo após algum tempo relevante de desconto.

Isso acontece, porque o modo de contratação que permite a renovação do mútuo, geralmente mantêm o valor da parcela e estende a dívida ou diminui o valor da
parcela
mas aumentando consideravelmente o prazo de pagamento, sem que tais informações sejam esclarecidas ao consumidor, que pode nem saber o que se passou. Ainda, a forma de contratação com o “troco”, em tese a ser utilizada para antecipação da quitação do empréstimo ou utilização pelo contratante a seu bel prazer, não é satisfatoriamente esclarecida, fazendo com que incidisse novos encargos e aumentasse seu saldo devedor.

No caso, malgrado o troco de R$3.000,00 (
ID (
ID 122415770) estivesse disponível ao reclamante, verifica-se que parte do valor foi transferido para conta poupança na data de 25 de novembro de 2019, operação que o reclamante argumenta não ter realizado.

Desta
forma, presentes
as condições que autorizem a reversão da operação, que implica na restituição do crédito. Portanto, ponderando o
reconhecimento da
inexistência da referida relação, e a consequente necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
, de rigor que o reclamante restitua ao reclamado o respectivo troco de R$ 3.000,00, devidamente atualizados, sob pena de apropriação indébita.

[...]”

Ausência de apresentação de contrato legitimador dos descontos realizados diretamente nos proventos da autora-recorrente na modalidade descrita.

Não havendo comprovação da contratação na modalidade empréstimo (CDC) a declaração de inexistência e restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais.:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

(...)

4. Caso em que o Recorrente/Recorrido FABIANO MEDEIROS DA SILVA sustenta ter sido surpreendido com cobranças indevidas em seu holerite referente a empréstimo consignado não contratado, pleiteando pela declaração da inexistência de relação jurídica, a restituição das parcelas indevidamente descontadas e indenização por danos morais.

5. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a instituição bancária, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

6. Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo consignado cobrado pela instituição financeira Recorrente, a declaração da inexistência da relação jurídica é medida impositiva
, tal como reconhecido na origem.

7. Considerando a inexistência de prova da regularidade da contratação, impõe-se a devolução, em dobro, das parcelas descontadas do holerite da consumidora, nos termos do art. 42 do CDC.

(...)

10. Correção monetária sobre dívida por ato ilícito deve incidir desde o efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

(N.U 1003304-98.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO -
DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças de cartão de crédito consignado efetuadas no benefício previdenciário da recorrida.

2. Configurada a falha na prestação do serviço contratado, a qual caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

6. No tocante aos danos materiais, a reclamante faz jus à devolução em dobro, referente aos valores cobrados e recebidos de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

7. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1013315-89.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO REALIZADOS - DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002404-58.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020,
Publicado
no DJE 10/03/2020).

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos,
independente
da existência de culpa ou dolo.

Em relação aos danos materiais, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, porquanto a situação ajusta-se ao molde do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2ª Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, em análise do conteúdo fático-probatório, a situação não ultrapassa as raias do tolerável. Isso porque, a rigor, a mera cobrança indevida não rende, por si só, o dever de reparação no campo extrapatrimonial.

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in
re

ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019,
DJe
21/06/2019)

Igual modo, no julgamento do REsp 1.550.509-RJ, informativo 0579, a Corte de precedentes consignou que o simples envio de cobrança indevida, sem a inclusão em cadastros restritivos e/ou protesto, não envereda, de maneira presumida, nos direitos extrapatrimoniais (honra, imagem, privacidade), devendo ser demonstrada a concretização de outros fatores, citando como a publicidade negativa do consumidor, abuso, descrédito,
ameaças descabidas, coação, constrangimento, ou interferência malsã na sua vida social (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/3/2016,
DJe
14/3/2016).

Na mesma intelecção, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – JUNTADA DE PRINTS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E SMS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A BAIXA DO NÚMERO DA PROMOVENTE DO CADASTRO DE COBRANÇAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERAS COBRANÇAS – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. As meras cobranças não se mostram suficientes para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa. Ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TR-MT, N.U 1047391-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 20/06/2021)

E ainda: N.U 0073425-50.2018.811.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal
Única, Julgado em 02/03/2021; N.U 1029087-03.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020,
Publicado
no DJE 10/11/2020; N.U 8010030-47.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019,
Publicado
no DJE 25/04/2019.

Nesse aspecto, aparte não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória, (
ii
)
não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito
. Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que o cancelamento das cobranças/devolução de valores é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Quanto ao prazo prescricional se aplica o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria - O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM PROVENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA.
APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO DESCONTO DISCUTIDO.
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ACOMPANHADO DE DOCUMENTO PESSOAL, AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
INFORMAÇÕES CLARAS. COBRANÇA LEGÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ação nominada “indenizatória por danos morais e materiais
cc
repetição de indébito” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados em folha de pagamento do recorrido correspondente a cartão de crédito não contratado.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para (i) declarar a inexistência de débito referente ao cartão de crédito com reserva de margem consignável; (
ii
) condenar a recorrente a restituição dos valores descontados; e, (
iii
) condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pretensão recursal é a reforma a fim de reconhecer a decadência de 30 (trinta) dias prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, julgar improcedente os pedidos da inicial ante a comprovação da modalidade contratada. Alternativamente a redução do quantum indenizatório e, ou, a compensação de créditos.

Prejudicial de mérito afastada. Aplicação do artigo 27, do CDC, que estabelece a prescrição quinquenal, bem ainda por se tratar de obrigação de trato sucessivo. O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.

Parte recorrida que aduz, em síntese, na inicial, que não possui débitos junto a recorrida que dê ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário, haja vista que não teria contratado empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

A inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Juntada na contestação de termo de adesão de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pelo recorrido com constituição de reserva de margem consignável – RMC, planilha de proposta de cartão, com valores a serem liberados, realização de
telesaque
e faturas de utilização de cartão.

Em que pese o juízo a quo fundamentar no sentido de que o recorrido já teria efetuado o pagamento do empréstimo, verifica-se que a modalidade aqui tratada é cartão de crédito, com autorização de desconto em folha.

Ainda, que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes, atendendo todos os ditames legais.

Cabe enfatizar que inexiste prova de vício de consentimento. Inclusive, a parte recorrida é concursada – servidora pública – Agente Penitenciária, e, portanto, possui discernimento suficiente para a pactuação. Contrato entabulado, sem máculas. Ausência de ilegalidade na conduta da recorrente.

A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito.

Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial.

(N.U 1005872-17.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020,
Publicado
no DJE 30/11/2020).

Sendo assim, aplica-se o prazo prescricional quinquenal ao caso.

Em face ao exposto, conheço dos recursos interpostos, e no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
apenas ao recurso do autor-recorrente para reconhecer o prazo prescricional quinquenal (i) e condenar a parte reclamada-recorrida à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, observando os consectários estabelecidos na origem, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença recorrida. Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré-recorrente.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o autor-recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a parte ré-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024